Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-03.2023.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000581-03.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CICERO GOMES SIRQUEIRA - CPF: 288.041.801-10 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDEGUNDES DE JESUS RODRIGUES - CPF: 495.709.941-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJANIRA DE JESUS RODRIGUES - CPF: 514.287.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 041.300.701-42 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEIRES PLACIDIO - CPF: 701.040.401-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000581-03.2023.8.11.0004

RECORRENTE: CICERO GOMES SIRQUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTINDO ESTRITO PRONÚNCIA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – INDICATIVOS DE QUE O HOUVE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO IDENTIFICADA DE PLANO –
ANIMUS NECANDI
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

“Os golpes desferidos com arma branca [faca], a localização das lesões [tórax posterior e axila], ou seja, próximas a órgãos vitais e a aparente intervenção de terceiro para interromper a violência podem indicar desígnio homicida (...). Se não demonstrada, inequivocamente, “a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida (...).”
(TJMT, RESE nº 0006535-89.2016.8.11.0037)

“Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que o réu praticou a conduta criminosa em face de mera discussão por dívida (...).”
(TJMT, RESE nº 0037073-67.2018.8.11.0042)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000581-03.2023.8.11.0004

RECORRENTE: CICERO GOMES SIRQUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CICERO GOMES SIRQUEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificada pelo motivo fútil, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, § 2º, II, c/c. o art. 14, II do CP.

A Defensoria Pública requer a desclassificação do delito para lesão corporal, argumentando, em síntese, que caso
“Cícero tivesse reais intenções de ceifar a vida da vítima, ele poderia ter consumado o delito (...), no entanto, por vontade própria, deixou de aplicar mais golpes contra a vítima”
, desistindo voluntariamente de prosseguir com a execução.

Subsidiariamente, pede a exclusão da qualificadora, pois
“não é possível afirmar qual foi de fato o motivo que ensejou na prática das lesões”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. ́

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000581-03.2023.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 31 de dezembro de 2022, por volta das 22h45min, na Rua Filinto Muller, nº 278, no Município de Torixoréu-MT, termo desta Comarca de Barra do GarçasMT,
o denunciado CÍCERO GOMES SIRQUEIRA (vulgo “CIÇÃO”), de forma consciente e dolosa, tentou matar a vítima VALTEIRES PLACIDIO
(vulgo “GORDINHO”), por motivo fútil, em razão de uma prévia discussão entre eles, motivada pelo fato de que vítima novamente teria se recusado a saldar uma dívida (R$ 1.400,00) referente aos serviços de reparo mecânico em seu veículo,
desferindo-lhe cerca de 10 (dez) golpes de arma branca (faca não apreendida) na região torácica e nos membros superiores (costas, braço e pescoço),
causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial (ID 107650472) e nos prontuários médicos (ID 107651764 e ID 107651776), só não ocorrendo o evento morte por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção de terceiro, e pelo pronto e eficaz atendimento médico recebido pela vítima no hospital (...).

Sobressai das investigações que, naquela data, o denunciado foi ao encontro da vítima, que estava na residência da ex-companheira dela, situada no endereço supramencionado, com a pretensão de novamente cobrar uma dívida da vítima, no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), decorrente do conserto mecânico que ele havia realizado em um veículo dela.

Ao chegar na residência, denunciado e vítima começaram a discutir, diante da negativa da vítima em quitar tal dívida, pois não tinha o valor naquele momento.

Inconformado com toda aquela situação,
o denunciado dirigiu-se até seu veículo, que estava estacionado em via pública, em frente daquela residência, apoderou-se de uma faca e foi na direção da vítima, a qual saiu correndo para os fundos da residência, mas foi alcançada pelo denunciado, que a golpeou violentamente, com ao menos 10 (dez) golpes sucessivos de faca na região do tórax e membros superiores (costas, braço e pescoço), só não prosseguindo seu intento, em razão da intervenção de terceiro, visto que o enteado da vítima (ora testemunha Paulo Alexandre) apareceu na residência, interveio, segurando o denunciado, impedindo, assim, que continuasse a desferir golpes de faca contra a vítima
.

Ato contínuo, o denunciado empreendeu fuga do local dos fatos, tomando rumo ignorado, e
a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico por causa das lesões cortantes e perfurocortantes espalhadas pelo tórax e membros superiores (costas, braço e pescoço
).

Após alguns dias,
precisou retornar ao hospital e se submeter a procedimento cirúrgico de drenagem torácica devido derrame pleural em decorrência das facadas perpetradas pelo denunciado
, conforme relatado pela própria vítima e atestado no laudo de lesões corporais (ID 107650472).

No dia 10.01.2023, o acusado, que estava foragido desde o crime, foi preso preventivamente (cfe. mandado de prisão ID 107651779).

Ao ser interrogado, confessou a autoria dos golpes de faca contra a vítima, todavia, negou a intenção de matar, alegando que agiu em legitima defesa, que a vítima lhe agrediu verbalmente e fisicamente, e que para se defender apossou-se de uma faca no interior do seu veículo (ID 107651771).

Há de
se ressaltar que o denunciado é contumaz na prática criminosa, pois responde a outra ação penal por crime similar (cfe. antecedentes criminais
ID 107665159).”

Razão não assiste à Defesa quanto à desclassificação do delito para lesão corporal.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo prontuário médico, exame complementar e exame de corpo de delito, o qual aponta que a vítima possuía as seguintes lesões:

“Lesão cortante suturada de cerca de 3 centímetros em região da clavícula direita, circundada por grande área de equimose arroxeada-azulada.

- Lesões cortantes suturadas, demonstradas na figura conforme a numeração: 1. Aproximadamente 3 centímetros em região paravertebral superior esquerda; 2. Aproximadamente 2 centímetros em região paravertebral inferior esquerda; 3. Aproximadamente 5 centímetros em linha interescapulo-vertebral inferior, à esquerda; 4. Aproximadamente 2 centímetros em região posterior axilar esquerda; 5. Aproximadamente 2 centímetros em linha interescapulo-vertebral inferior, à direita.

- Lesão cortante suturada em flanco esquerdo de 1 centímetro, circundada por grande equimose arroxeada.

- Lesão cortante suturada em fossa ante cubital esquerda de aproximadamente 2 centímetros. Equimose arroxeada de cerca de 4 centímetros medialmente à lesão cortante.

- Lesão cirúrgica suturada em região axilar esquerda, compatível com punção do tórax (...).

Periciado apresenta lesões cortantes e perfurocortantes espalhadas pelo tórax e membros superiores, todas tratadas com sutura de pele
. Dentre as repercussões dessas lesões, detectou-se derrame pleural bilateralmente em tomografia computadorizada do tórax (volumes de 20 e 80mL, sem especificar a lateralidade de cada um dos volumes descritos), o que segundo o relato do periciado motivou o procedimento de drenagem/punção do tórax à esquerda.

Não há menção a tal procedimento na documentação hospitalar disponível para a perícia, no entanto a lesão cirúrgica suturada em região axilar esquerda é compatível com o relato do periciado. (...) O que se pode afirmar, no entanto, é que a despeito dos golpes de faca que recebeu, o periciado está vivo e que várias das lesões provocadas pelas facadas, por suas localizações, poderiam acometer órgãos ou estruturas vitais e levar à morte rapidamente. Fato que não ocorreu. (...).

Quanto às lesões descritas, todas são compatíveis com o relato de agressão com instrumento perfurocortante, são superficiais (uma vez que não atingiram cavidades) e foram tratadas com sutura simples de pele e com uma suposta drenagem/punção em virtude de pouco líquido em cavidade pleural.

5. CONCLUSÃO

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Valteireis Placidio apresenta vestígios de lesão corporal de caráter cortante e perfurocortante.

6. QUESITOS

01) Há ofensa à integridade corporal ou saúde do periciado?

R.: Sim. 02) Qual o instrumento ou meio que a produziu? R.: Meio mecânico – instrumento cortante e perfurocortante. 03) A ofensa foi produzida com o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que poderia resultar perigo comum? R.: Não. 04) Resultou perigo a vida? R.: Sem elementos. 05) Resultou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias? R.: Não. 06) Resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função? R.: Não. 07) Resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente? R.: Não.”

O Laudo complementar apontou que:

“Conforme relato prévio do periciado, presente no laudo nº 521.1.02.9035-2023.92201-A01, o mesmo permaneceu em observação médica por curto período (1 dia de internação, conforme relato do mesmo, sendo que no local onde foi realizada a punção do tórax, foram apenas algumas horas de observação). Não houve necessidade de retorno hospitalar, muito menos reinternação hospitalar. (...) Sendo assim, o dreno que efetivamente foi colocado, por não seguir critérios de retirada e por tão curta permanência, não interfeririam no prognóstico do periciado. O quesito 04, respondido anteriormente como “Sem elementos”, neste presente laudo pericial é respondido como “Não” (...).”

Colha-se da sentença de pronúncia o material probatório produzido:

“A vítima Valteires Placidio, quando ouvida em juízo,
afirmou que possuía uma dívida com o acusado e teria ido até a casa de sua ex-companheira receber um dinheiro para pagar o acusado e que, ao chegar no local, o acusado desferiu-lhe os golpes de faca
, bem como relatou que estava embriagado e que o acusado lhe ameaçou quando estava no bar:

Valteires: “(...)
Que devia um dinheiro para o acusado, pois ele tinha feito o motor do seu carro
; Que recebeu um direito trabalhista e seu dinheiro estava na conta da sua ex-mulher “Deja” (Dejanira de Jesus Rodrigues); Que, por ser analfabeto, ela depositou a quantia em seu favor; Que, então, compareceu à residência dela para pegar R$ 700,00 (setecentos reais), a fim de repassar ao acusado;
Que chegando na casa dela, o acusado lhe desferiu golpes de faca nas costas; Que, no dia do fato, estava em um bar, momento que o acusado lhe viu e ameaçou, afirmando que “iria matar”; Que afirmou que buscaria o dinheiro, pois estava na conta da “Deja”; Que os golpes ocorreram na casa da sua ex-mulher;
Que entrou no quintal de Dejanira, ocasião em que o filho dela lhe segurou pelo pescoço e disse que ia acabar de matar para não perturbar sua
mãe; Que além das facadas nas costas, também levou um golpe de faca no pescoço, uma no braço e outra na região lateral (lombar
); Que ficou internado por 02 (dois) dias; Que ainda sente dores;
Que não havia discutido anteriormente com o acusado; Que ele lhe disse que “iria matar se não o pagasse”; Que estava devendo R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais); Que o acusado asseverou: "você não vai me pagar não?"; Que quando virou as costas já recebeu os golpes
; Que o acusado estava embriagado; Que também havia ingerido bebida alcoólica; Que não lembra de ter agredido o acusado, bem como não estava com arma; Que antes do Paulo Alexandre chegar ele já havia lhe golpeado e, inclusive, já estava quase desmaiado, caído no chão dos fundos da casa; Que o acusado já tinha ido embora antes de Paulo Alexandre. (...)”

A testemunha
Paulo Alexandre de Jesus Rodrigues Oliveira, quando ouvida em juízo, afirmou que chegou ao local após os golpes, mas a vítima e o acusado estavam em luta corporal nos fundos da residência, oportunidade em que puxou o acusado, que foi embora
:

Paulo: “(...) Que, na data do ocorrido, foi informado que a vítima Valteires estava tentando invadir a casa da sua mãe (Dejanira de Jesus Rodrigues); Que foi verificar o que estava acontecendo, pois havia dito pra ele não ir no local; Que, ao chegar, estava a vítima e o acusado aos fundos, mas o fato já tinha acontecido; Que o acusado Cícero estava no local e já tinha parado de golpear a vítima, a qual estava lutando com ele;
Que retirou Cícero, puxando-o, oportunidade que ele foi embora
; Que não viu a faca; Que a vítima estava com uma camisa vermelha e estava meio escuro; Que o fato ocorreu a noite; Que a vítima caiu no chão gemendo; Que o ofendido disse que queria conversar com a sua mãe; Que chamou a polícia e a ambulância; Que não tinha ninguém para acudir a vítima e foi o único que esteve no local; Que sabia a respeito da dívida de um carro entre eles; Que não percebeu quantos golpes foram; Que não viu a localização da faca; Que o acusado Cícero foi embora e não disse nada; Que a vítima disse que estava furada e não queria morrer; Que a ambulância chegou e levou Valteires; Que, logo depois, verificou que a vítima estava lesionada; Que estava em um bar jogando sinuca, quando foi informado que a vítima estava na casa da sua mãe; Que ao chegar no local, viu ambos lutando aos fundos, um tentando derrubar o outro; Que ninguém estava na residência; Que Aldegundes é seu tio; Que ele chamou a polícia e os bombeiros, mas ele não estava no local quando chegou; Que sua mãe também não estava; Que separou os dois; Que a vítima queria sair e a segurou. (...)”

A testemunha Aldegundes de Jesus Rodrigues, quando ouvida em juízo, afirmou que tanto a vítima como o acusado trocaram agressões e visualizou o acusado indo em direção ao carro e pegar um objeto, momento em que a vítima correu para os fundos da residência:

Aldegundes: “(...) Que esteve no local para prestar socorro; Que a vítima estava tendo problemas no relacionamento com sua irmã (Dejanira de Jesus Rodrigues); Que houve um desentendimento rápido entre o acusado e a vítima; Que chegou ao local para ver a situação; Que ambos trocaram agressões; Que o acusado Cícero foi no carro e pegou um objeto, mas não viu qual; Que ele correu para o fundo da casa e alcançou a vítima; Que ouviu comentário que o fato ocorreu por uma situação envolvendo carro, não se recordando se é conserto ou serviço de mecânica; Que eles se desentenderam e trocaram socos; Que, nesse momento, presenciou o acusado Cícero indo em direção ao carro, pegou um objeto, enquanto que a vítima correu para o fundo da residência da sua irmã; Que foi tudo rápido; Que haviam outras pessoas no local; Que, no momento da confusão, o seu sobrinho (Aldegundes de Jesus Rodrigues) não estava; Que no momento do fato a sua irmã passou mal e estava auxiliando ela; Que não viu o instante dos golpes; Que o fato ocorreu nos fundos do imóvel; Que a sua irmã estava desmaiada e também não presenciou. (...).”

A testemunha Dejanira de Jesus Rodrigues, quando ouvida em juízo, afirmou que presenciou a vítima correndo e o acusado indo atrás, bem como viu um golpe de faca e desmaiou em seguida, relatou ainda que o motivo do delito seria uma dívida referente a um conserto que o acusado fez no veículo da vítima
:

Dejanira: “(...) Que, no dia do fato, estava com a vítima Valteires; Que, ao sair de sua casa, presenciou Valteires correndo e o acusado Cícero indo atrás dele; Que seu o irmão pediu para se retirar, momento que olhou para trás e viu que Cicero tinha alcançado a vítima; Que presenciou somente um golpe de faca; Que depois desmaiou e não viu mais nada; Que havia terminado o relacionamento e a vítima insistentemente lhe procurava; Que, na data do ocorrido, Valteires foi na sua residência e insistiu para entrar, dizendo que pularia se não abrisse o portão; Que ligou para seu irmão Aldegundes, pedindo ajuda; Que o motivo do crime foi um carro da vítima que o acusado ficou responsável por arrumar; Que ele arrumou o veículo e havia uma dívida pendente; Que o acusado Cícero queria receber o restante do débito, porém a vítima pagava aos poucos; Que não sabe se houve quitação do montante; Que Cícero não estava no momento que chegou; Que não ouviu discussão; Que Paulo Alexandre é seu filho; Que ele não estava no momento do crime, mas terceiros o chamou. (...).”

O policial militar Ricardo Fernandes da Silva relatou em juízo que atendeu a ocorrência, ao chegar no local foi informado que a vítima tentava sair da residência e o acusado havia se evadido, bem como populares lhe relataram que a vítima e o acusado haviam discutido previamente em um bar e que o acusado foi o autor dos golpes de faca
:

PM Ricardo: “(...) Que atendeu a ocorrência; Que chegou ao local do crime e havia um sujeito sobre o outro; Que não sabiam o que estava acontecendo; Que foi informado que o indivíduo esfaqueado estava tentando fugir da residência; Que o autor não estava no local e já havia se evadido; Que fizeram diligências, mas não o localizaram e, segundo informações, ele tinha parentes na cidade de Baliza-GO, motivo pelo qual, por ser outra área de atuação, não foram atrás dele, porém a guarnição daquela localidade foi informada; Que a motivação do esfaqueamento, pelo que foi apurado, a vítima estava conversando com o acusado (vulgo “Cição”) em um bar e este foi atrás dela, quando ambos discutiram; Que, então, o acusado voltou ao carro, pegou um artefato e golpeou o ofendido; Que pessoas presentes no local informaram tais circunstâncias; Que prestou os primeiros socorros; Que a vítima foi naquela residência, pois não estava aceitando o término do seu relacionamento; Que não questionaram a motivação do ocorrido em virtude do quadro do ofendido; Que a vítima foi segurada porque queria sair da casa; Que, no dia anterior, houve uma situação de violência doméstica, onde a vítima teria ido naquela residência e pulado o muro; Que houve uma discussão pretérita entre os envolvidos, quando o acusado (vulgo “Cição”) voltou para o carro e a vítima foi atrás dele; Que o acusado saiu com a faca em punho, instante que a vítima, ao notar que seria golpeada, correu para o interior da residência, na intenção de fugir; Que o filho da dona da residência separou ambos; Que o acusado se evadiu. (...)”

O policial militar Marcos Antônio da Cunha Honostorio relatou em juízo que atendeu a ocorrência e ao chegar no local visualizou a vítima sendo segurada por um cidadão, uma vez que tinha a intenção de sair do local, bem como foi informado que o acusado e a vítima discutiram previamente e que o autor dos golpes foi o acusado
:

PM Marcos: “(...) Que atendeu a ocorrência dos fatos; Que a sua guarnição foi solicitada a respeito de uma pessoa vítima de esfaqueamento em uma residência; Que, ao chegar ao local, tinha um cidadão segurando uma pessoa esfaqueada, porque ela queria fugir; Que foi informando pelo solicitando que o acusado Cícero teve uma discussão com a vítima e desferiu golpes de faca contra ela; Que solicitou a ambulância e encaminhou o ofendido ao hospital; Que o médico relatou que os golpes foram superficiais; Que tiveram informação que o autor foi Cícero; Que acreditam que os informantes eram familiares da proprietária da casa. (...)”

Comprovadas a autoria e a materialidade, ainda que por meio de indícios, permitido está o juízo de pronúncia, que exige tão-só a presença de elementos mínimos caracterizadores do vetor autoria-materialidade, mesmo diante da existência de versão diversa para os fatos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.”

O réu, na fase policial, disse ter agido em legítima defesa, ao passo que, na fase policial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

A Defensoria Pública sustenta que o recorrente desistiu voluntariamente do suposto intento criminoso.

Sabe-se no âmbito do procedimento do Júri, o reconhecimento da desistência voluntária, com a consequente desclassificação da conduta imputada para o delito de lesão corporal, somente é possível quando não houver indícios mínimos de que depois de iniciada a execução, o acusado deixa de prosseguir no intento criminoso, abandonando a conduta planejada.

Isso porque a análise dos crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri.

No caso, os elementos probatórios dos autos não permitem o afastamento, de plano, do
animus necandi
.

A prova oral colhida indica, em tese, que o recorrente não obteve êxito no seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, em virtude da pronta reação da vítima [que entrou em luta corporal com ele] e da intervenção de terceiro [Paulo Alexandre, que conteve o acusado].

De mais a mais, a ameaça de morte narrada pela vítima e a multiplicidade de golpes [10 facadas, na região torácica e nos membros superiores, inclusive nas costas] podem indicar desígnio homicida, cujo ato praticado, acaso o ofendido não reagisse, poderia produzir o resultado morte.

A propósito, o elemento subjetivo do crime, qual seja, o dolo, deve ser objeto de avaliação pelos jurados, uma vez que não restou demonstrada, cabalmente, a inexistência da intenção de matar.

Assim, não sendo possível aferir com segurança se o caso trata de tentativa de homicídio ou de lesão corporal, impõe-se a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, competente para dirimir tal questionamento (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Os golpes desferidos com arma branca [faca], a localização das lesões [tórax posterior e axila], ou seja, próximas a órgãos vitais e a aparente intervenção de terceiro para interromper a violência podem indicar desígnio homicida (TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000).” Se não demonstrada, inequivocamente, “a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000).”
(TJMT, RESE nº 0006535-89.2016.8.11.0037, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 25/04/2023)

“Na fase da pronúncia, não estando seguramente demonstrada a ausência de
animus necandi
alegada pelo agente, mormente em virtude da quantidade de golpes de faca desferidos contra a vítima, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença.”
(TJMT, RESE nº 1004091-07.2021.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 02/06/2021)

Noutro giro, o juiz singular fundamentou a qualificadora do motivo fútil nestes termos:

“Quanto à qualificadora prevista no inciso II do §2º, do artigo 121, CP, presentes indícios apontando que a ação do denunciado ocorreu por motivo fútil,
considerando o depoimento da vítima em juízo, que relatou que possuía uma dívida com o acusado em razão do ter realizado serviços mecânicos em seu carro, corroborando com o depoimento, em juízo, da testemunha Aldegundes de Jesus Rodrigues que relatou que a motivação do delito seria uma discussão acerca de um conserto de um carro
.”

Na hipótese, ao contrário do alegado, há indícios de que a ação do recorrente se deu em razão de uma dívida que a vítima possuía com ele, o que pode caracterizar a insignificância do motivo do crime.

Assim, não há falar em exclusão da qualificadora supracitada, devendo ser mantida a decisão de pronúncia.

Aplicáveis os seguintes arestos do STJ:

“É cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17/4/2023)

“Deve ser mantida a modificação da qualificadora do motivo torpe para a do motivo fútil (...). E fútil é o motivo insignificante, sendo certo que a motivação dos pronunciados – discussão de somenos importância, decorrente de uma dívida – é sem dúvida uma motivação fútil.”
(TJMT, RESE nº 0001206-28.2009.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, 04/11/2022)

“Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que o réu praticou a conduta criminosa em face de mera discussão por dívida (...).”
(TJMT, RESE nº 0037073-67.2018.8.11.0042, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 17/08/2022)

“Emergindo do contexto fático-probatório a possibilidade de que a tentativa de homicídio sofrida pela vítima tenha sido motivada pela negação de dívida que tinha com o recorrente, deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil, pois, diante de tais circunstâncias, não se pode afirmar que seja totalmente despropositada.”
(TJMT, RESE nº 1021166-93.2020.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 17/12/2020)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023